Tribunal: TJMT
Processo: 1002132-82.2019.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. INCLUSÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida ALESSANDRA GONCALVES DA SILVA, sustenta débito inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 131,92 (cento e trinta e um reais e noventa e dois centavos), vencimento 21/11/2016, inclusão 29/10/2019, contrato 0288175075, haja vista ter solicitado a portabilidade do no (65) 99900-2329, em 02/09/2019, quitando a fatura posterior.
2. Em relação a cobrança objurgada no valor de R$ 131,92 (cento e trinta e um reais e noventa e dois centavos), inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente, tendo sido informado em reclamação junto ao PROCON, por preposto da recorrente, que se trata de débito referente ao no (65) 99649-0454, desconhecido pela parte autora.
3. A Recorrida trouxe aos autos comprovação de que o seu nome foi incluído no rol de inadimplentes por dívida inexistente e, a Recorrente não anexou qualquer documento que pudesse afastar a condenação, portanto, a indenização é devida.
4. No caso em tela houve a inclusão dos dados da recorrida nos órgãos de proteção no valor de R$ 131,92 (cento e trinta e um reais e noventa e dois centavos), sem ocorrência de negativações preexistentes e posteriores.
5. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
6. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALESSANDRA GONCALVES DA SILVA - CPF: 029.127.151-05 (RECORRENTE), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2020